Tribunal: TJMT
Processo: 0031061-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031061-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 08.580.844/0001-60 (APELANTE), MARCUS VINICIUS CREPALDI - CPF: 487.323.031-49 (APELANTE), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA KOLLING - CPF: 890.644.021-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – NOVAÇÃO POR MEIO DE ACORDO VERBAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME visando reformar a sentença, de Id. n.o 48361517, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, nos autos da Ação de Cobrança no 31061-45.2015.8.11.0041, movida em face de LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia constante nos títulos acostados à inicial, cada um no valor do R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada título e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2500,00(dois mil e quinhentos reais) em favor da Requerente.na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC.”

Os embargos de declaração, de Id. n.o 48361519, opostos pela autora, ora apelada, foram acolhidos na decisão de Id. n.o 48361522 para fazer constar a seguinte redação na sentença,
in verbis
:

“Diante do exposto, DECLARO prescritas todas as parcelas anteriores à 01.07.2010, sendo legítima a cobrança somente das vencidas em 28.07.2010 e 28.08.2010,que somam a quantia de R$1.800,00(mil e oitocentos reais) cada.

Avançando, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia constante nos títulos acostados na inicial, cada um no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada título e acrescido de juros de mora de 1% a. m., a partir da citação.”

E, os embargos de declaração, de Id. n.o48361523, também, opostos pela autora, foram acolhidos na decisão de Id. n.o 48361529 para alterar a distribuição do ônus da sucumbencia, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, esta arbitrada em R$ 2.500,00, nos termos do que preceitua o parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. (...)”

Em suas razões, de Id. n.o 48361532, a recorrente aduz, em apertada síntese, que houve a novação do débito, por meio de acordo verbal realizado com a apelada, o que é possível verificar por meio dos recibos de pagamento colacionados aos autos, desse modo, não operou-se a prescrição.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a novação da dívida, afastando a prescrição e tornando exigíveis todas as mensalidades indicadas na exordial. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a obrigação de pagamento, também, em relação à mensalidade referente ao mês de setembro/2010.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 48361539, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de cobrança movida pela recorrente em face da apelada visando receber o débito oriundo de mensalidades em atraso do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes. Na exordial a autora relata que a requerida contratou, em 28.09.2007, o curso de pós graduação em odontologia, mediante o pagamento de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais, totalizando a quantia de R$64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais). Pontua que houve inadimplência de mensalidades e não foi possível a resolução do débito por meio administrativo.

Conforme relatado, a douta sentenciante reconheceu a prescrição de parte das mensalidades e julgou procedente a demanda somente em relação às mensalidades vencidas em 28.07.2010 e 28.08.2010.

A recorrente aduz que houve a novação do débito por meio de acordo verbal realizado entre as partes de modo que não operou a prescrição do seu direito no caso.

Pois bem.

Certo de que as razões do recurso são apenas reformulações das teses iniciais, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto sequer foi demonstrado equívoco ou exagero que seja capaz de desconstituir a fundamentação.

Em relação a novação da dívida o CC assim dispõe em seus artigos 360 e 361:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.”

“Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.”

No caso, a recorrente sustenta que houve a novação da dívida por meio de acordo verbal e que os recibos acostados nos autos podem comprovar sua alegação, no entanto, analisando os autos, verifico que os 5 (cinco) recibos de Id. n.o 48361533, nos valores de R$168,00 - 17.08.2012, R$150,00-28.06.2012, R$150,00 - 25.05.2012, R$350,00 - 20.12.2010 e R$269,92 - 12.04.2012, guardam relação com as mensalidades, mas não há qualquer indicação de que se trata de uma novação do débito total discutido na inicial.

Desse modo, tais recibos somente confirmam a primeira obrigação, mas não demonstram, nos termos do art. 361 do CC, ânimo inequívoco de novar a dívida, com a extinção da obrigação originária, logo, permanecem válidos os termos do contrato objeto da exordial.

Superada a questão afeta a novação da dívida, a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, prevista no CDC, tendo como termo inicial da contagem a data das mensalidades e a propositura da ação o que levou ao reconhecimento da prescrição de todas as parcelas anteriores à 01.07.2010, considerando a data da propositura da ação em 01.07.2015, sendo legítima a cobrança somente das mensalidades vencidas em 28.07.2010 e 28.08.2010.

No ponto, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada mensalidade evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último vencimento, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Desta feita, analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, a última mensalidade do contrato em questão venceu em agosto de 2010, tendo sido a ação proposta em 01.07.2015, ou seja, já após o decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC, para pleitear o recebimento das mensalidades vencidas até o dia 28.06.2010, portanto escorreita a sentença.

A propósito:

“COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Prazo quinquenal. Prescrição. Ocorrência. Repactuação da dívida, no caso, que não importou em novação, porquanto o que é objeto desta demanda é o valor das mensalidades não pagas. Apelo desprovido.”
(TJ-SP - APL: 00080984720128260650 SP 0008098-47.2012.8.26.0650, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/10/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRÉDITO ESTUDANTIL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINÁRIO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0529736-66.2015.8.05.0001, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 08/02/2017 )” (TJ-BA - APL: 05297366620158050001, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017)

Em conclusão, tem-se que a sentença foi proferida de acordo com a legislação de regência e no mesmo sentido que caminha a jurisprudência, não merecendo quaisquer reparos em grau de recurso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada para R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021